Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDENTE. RECENTES PRISÕES EM FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito de furto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva e se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente não foi decretada em fundamentos inidôneos ou abstratos, nem mesmo no clamor público, mas no risco real e concreto de reiteração delitiva. 3.1. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente é criminoso compulsivo, notadamente porque voltou a delinquir pouco tempo após ser solto nas ocorrências anteriores, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa.
4. O histórico criminoso do paciente e suas recentes prisões em flagrante demonstram que os motivos que embasam a custódia cautelar são contemporâneos e que a prisão preventiva é a única medida capaz de resguardar a ordem pública.
5. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. 5.1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.
6. No caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, tendo em vista a multirreincidência e as recentes prisões em flagrante do paciente por crimes patrimoniais. 6.1. Havendo indícios acerca da reiteração delitiva do paciente, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Precedentes do STJ.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.